Tribunal: TJES
Processo: 0006202-24.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006202-24.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRENO XAVIER DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006202-24.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENO XAVIER DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, I E IV DO CÓDIGO PENAL– IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA – RECURSO IMPROVIDO.
1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006202-24.2020.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRENO XAVIER DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MATHEUS SARDINHA DA MOTTA - ES29627

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

[...]

"(...) Revelam os autos do inquérito policial que no dia 18 de outubro de 2016, por volta das 20h40min, na Rua Ormando Aguiar, bairro Romão, nesta capital, os denunciados, em comunhão de designíos, com vontade

livre e consciente de ceifar a vida da vítima, fazendo uso de arma de fogo, efetuaram disparos contra JOÃO PAULO RIZZI CARDOSO, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico de fl. 96, que foram a causa eficiente de sua morte.

Extrai-se das declarações acostadas aos autos que JULIO CESAR SANT'ANA DE OLIVEIRA conversou com a vítima que precisava ir ao morro do Romão levar um dinheiro para GEORGE VENANCIO BARCELLOS GOMES, a pedido do denunciado JADERSON; contudo, não sabia exatamente onde era. Então, a vítima disse que iria com JULIO CESAR até o morro do Romão. A vítima pegou JULIO CESAR em um carro Peugeot preto (táxi) dirigido por ALMIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR na rua da Cruzada e, ao chegar no morro do Romão parou próximo à Igreja Maranata e a vítima e JULIO CESAR subiram a escadaria para entregar o dinheiro ao GEORGE.

Logo após, entraram novamente no táxi e, em seguida, um carro Siena prata, dirigido pelo indiciado JADERSON, parou ao lado do táxi, onde a vítima estava. O indiciado BRENO XAVIER DE OLIVEIRA, desceu do Siena e abriu a porta de trás do Peugeot, onde se encontravam a vítima e JULIO CESAR desferindo disparos de arma de fogo contra a vítima, que mesmo alvejado conseguiu correr, sendo perseguido pelo indiciado BRENO, o qual prosseguia efetuando disparo.

Após a vítima cair, BRENO se aproximou e efetuou mais disparos contra a vítima, assim como chutou e disferiu coronhadas contra a mesma, cessando quando percebida sua morte. Em seguida, o indiciado BRENO entrou no carro Siena, dirigido por JADERSON, que o aguardava, e, evadiram-se do local.

A autoria delitiva do segundo denunciado restou comprovada, pois o mesmo em comunhão e desígnios de vontade com o primeiro denunciado foram até o local onde a vítima se encontrava e em seguida perseguiu a mesma a fim de ceifar a sua vida.

A participação de ambos os denunciados resta clara, pois eles disputavam pontos de tráfico de drogas com a vítima. Percebe-se, assim, os mesmos desígnios de vontade entre os indiciados.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima que estava dentro do carro, quando foi surpreendida pela ação dos denunciados, pegando-a completamente desprevenida, uma vez que o segundo indiciado chegou repentinamente atirando.

A motivação do crime foi torpe, isto porque, conforme se extrai dos autos, está relacionado à disputa do tráfico de drogas de uma determinada região do bairro Santo Antônio, Vitória/ES (...)"

A defesa pugna pela impronúncia do réu, argumentando, para tanto, a ausência de provas.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é a decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária a certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar, com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413, “caput” do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao proferir decisão de pronúncia deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertente ao Conselho de Sentença, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
in dubio pro societate
, segundo o qual havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate."
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou a materialidade do crime por meio de laudo de exame cadavérico de fls. 99.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...]

que não estava no local dos fatos; que estava em casa quando ligaram para a vítima e a chamaram para ir ao morro do Romão; que quem teria chamado a vítima teria sido um primo; que aproximadamente 1 hora depois tentou ligar para a vítima, mas o telefone dela estava desligado;
que um parente da vítima chegou dizendo que ela havia sido assassinada; que o parente da vítima lhe explicou como havia ocorrido o fato; que tal pessoa lhe contou duas versões; que não sabia o motivo pelo qual a vítima foi chamada; que todos os envolvidos tinham envolvimento com o tráfico de drogas; que todos os envolvidos eram unidos, até que se dividiram por conta do controle da “boca de fumo”;
que o ofendido foi morto por conta do controle da “boca”; que a “boca de fumo” era na Cruzada, Rua Manoel Soares de Melo; que ouviu comentários que os acusados teriam levado o ofendido para outro bairro para que a autoria do crime recaísse sobre “o pessoal de lá”;
que na época do segundo depoimento ouvira falar que Rafael tivera envolvimento, porém foi informada pelos investigadores que ele não teve envolvimento com o crime; que ouviu dizer que “MARRETA” e “GORDINHO” seriam os autores do crime;
que a outra pessoa presente no carro lhe contou sobre a dinâmica dos fatos; que a vítima e quem o acompanhava estavam no morro e que, ao descerem, entraram no carro; que viu uma filmagem na delegacia; que segundo relatos, “MARRETA” teria chegado e atirado; que não conhecia “MARRETA”; que já ouviu falar do acusado; que não foi ameaçada; que a vítima estava administrando a “boca”, mas os autores do crime “queriam tudo para eles”; que conseguiu reconhecer a vítima nas filmagens; que “MARRETA” teria corrido atrás da vítima para terminar de matá-la;
que reconheceu o carro como sendo de JADERSON; que ouviu dizer, na comunidade, que JADERSON teria envolvimento; que a polícia saberia disso também; que o carro de JADERSON seria um carro cinza; que a motivação seria por conta do tráfico, pois JADERSON desejava o controle do ponto do tráfico.
(depoimento da testemunha Luana Montenegro Moledo, em juízo – às fls. 313).

que asseverou que conhecia a vítima; que não presenciou os fatos; que ouviu relatos dos fatos através de terceiros; que lhe contaram que um carro prata parou próximo ao táxi;
que lhe contaram que reconheceram JADERSON como o motorista do carro; que viram o momento que BRENO desceu do carro e efetuou disparos contra a vítima; que as pessoas que relataram isso para o depoente afirmaram que sofreram ameaças;
que o depoente, a vítima e os acusados pertenciam ao mesmo grupo de tráfico de drogas; que o depoente não entende qual seria a motivação para o crime; que confirma, após ouvir o relato do seu depoimento em sede policial, que o crime seria pelo controle do tráfico na região de São Pedro; que o depoente já viu JADERSON dirigindo um carro Siena de cor prata; que o grupo nunca teve desavença entre si; que entendeu que os acusados queriam tomar conta dos pontos de tráfico. (depoimento da testemunha (depoimento de Rafael Oliveira Márcio, em juízo – às fls. 277).

que no dia dos fatos, foi com a vítima ao morro do Romão levar um dinheiro para uma pessoa; que eles foram num táxi;
que ao parar no bairro, a porta do carro foi aberta e uma pessoa disparou contra a vítima; que o depoente correu e a vítima correu para uma direção contrária; que não percebera, naquela momento, se o atirador estava correndo atrás da vítima; que não olhou para trás ao correr dos disparos de arma de fogo; que não sabe a motivação do crime, mas afirma que a vítima tinha muitos problemas; que na noite anterior, a vítima teria tido um problema com um policial no “Pagode do Aloir”;que não sabe se a vítima traficava; que sabe que o acusado JADERSON tinha costume de andar num carro Siena de cor prata; que não conhece MARRETA e não sabe se ele traficava;
que confirma o depoimento prestado em sede policial, mas afirma que foi forçado; que estava com medo de apanhar dos policiais; que o depoente não teve envolvimento com o tráfico; que JADERSON costuma ser chamado de “NEM”; que não conhece BRENO; que não sabe o apelido de BRENO; que conhecia a vítima do bairro; que aparentemente a vítima tinha envolvimento com o tráfico; que a vítima não trabalhava formalmente na época dos fatos; que JADERSON não tinha envolvimento com o tráfico; que estava junto com ele; que foi dar uma volta de carro; que a vítima foi falar com o amigo dele; que eles davam volta de carro; que a vítima que pagou o carro; que o dinheiro pode ser do tráfico; que um carro parou do lado e começou a atirar só nele; que não se recorda do carro; que ele correu e a vítima ficou para trás; que ele saiu de dentro do carro e cada um foi para um lado; que foi só um que atirou; que acha que era um carro HB20 de cor branca; que na hora dos tiros, o depoente só correu; que estavam num carro preto; que não sabe o que foi fazer no morro do Romão; que ele foi obrigado na delegacia a falar coisas que nem sabia; que foi obrigado pelos policiais; que havia dois homens e uma mulher; que não se recorda, pois tem muito tempo; que eles o obrigaram a falar o nome de uma pessoa; que ele só disse que teria sido BRENO; que a vítima desceu do carro para conversar com alguém; que a vítima lhe disse que eles iam dar uma volta; que ele não tinha dinheiro; que sua mãe que o sustentava; que não saiu do carro; que em momento nenhum saiu do carro; que ele falou para comerem em Santo Antônio; que não viu nada dos fatos; que não viu “MARRETA” voltando para o SIENA; que ele foi para casa de ônibus; que ele não se recorda de ter falado algumas das partes do seu depoimento; que não sabe se JADERSON tinha envolvimento com o tráfico; que o acusado JADERSON era segurança;
que o acusado JADERSON e a vítima tinham discutido; que não se recorda o motivo; que RAFAEL teria envolvimento com o tráfico; que JADERSON teria um veículo Fiat, SIENA, de cor prata; que não conhecia “MARRETA”; que JADERSON disse, numa discussão, num momento de raiva, que queria matar JOÃO; que isso ocorreu cerca de dois ou três meses antes
; que não sabe do dinheiro entregue no Romão; que quem o pressionou teria sido os investigadores; que acha que GEORGE é a pessoa com quem a vítima foi conversar. (depoimento da testemunha Júlio Cesar Sant’Ana de Oliveira, em juízo – às fls. 278).

que JADERSON utilizava um Siena de cor prata; que o carro era utilizado por JADERSON as vezes; que o carro pertencia à convivente do JADERSON; que JADERSON já trabalhou como porteiro e como segurança, mas que na época dos fatos não se recorda se ele estava trabalhando; que não sabia se o acusado JADERSON tinha envolvimento com o tráfico;
que o veículo estava em nome de outra pessoa por estar financiado; que não conhecia a vítima; que JADERSON trabalhava como segurança; que não sabe informar se no trabalho do JADERSON ele utilizava arma de fogo. (depoimento da testemunha Leandro Graça dos Santos, em juízo – às fls. 279).

que no dia dos fatos o acusado JADERSON foi buscá-la de carro; que nunca teve conhecimento de que o acusado teria envolvimento com o tráfico ou que ele era usuário de drogas; que possui um veículo Siena de cor prata; que JADERSON, às vezes, utilizava o carro, como também outro parente utilizava; que JADERSON trabalhava como segurança na Prossegur e na Souza e Lima; que na época dos fatos, o acusado trabalhava como segurança na Prossegur; que o acusado trabalhava em dias alternados; que não é parente de “MARRETA”; que não conhece pessoalmente o acusado, mas só de vista; que chamam JADERSON de “GORDINHO”; que não conheceu a vítima; que não se recorda se JADERSON dirigiu o carro no dia dos fatos; que ficou sabendo do homicídio na DHPP; que só ficou sabendo quando foi intimada para comparecer lá; que a tia do acusado JADERSON morava em Santo Antônio; que JADERSON não morou em Santo Antônio, mas ele frequentava a casa da tia; que não pode confirmar se o acusado JADERSON teve envolvimento com o tráfico; que não se recorda de JOÃO PAULO; que conhece BRENO de vista; que, salvo engano, o apelido de BRENO era “MARRETA”; que esclarece que JADERSON trabalhou na Prossegur como porteiro e na Souza e Lima como segurança; que não sabe informar se o BRENO e o JADERSON tinham relação de amizade; que nunca viu eles conversando. (depoimento da testemunha Simone Graça dos Santos Nascimento, em juízo – às fls. 280).

que conduziu a vítima e uma outra pessoa até o morro do Romão; que ouviu um barulho de tiro; que a vítima e a outra pessoa saíram correndo carro e correram na frente do carro; que continuou ouvindo tiros; que não percebeu a aproximação de nenhum carro; que não tinha conhecimento se a vítima tinha envolvimento com o tráfico;
que a vítima não tinha aparência de que tinha envolvimento com nada errado; que não se recorda de ter visto um carro prata. (depoimento da testemunha Almir Pereira da Silva Júnior, em juízo – às fls. 282).

relatou que conhecia a vítima há aproximadamente 04 meses antes dos fatos; que conheceu a vítima num baile no morro do Romão; que o depoente não estava presente no local dos fatos;
que recebeu um telefonema do acusado JADERSON afirmando que a vítima iria ao Romão; que estranhou o fato de a vítima ter ido ao morro do Romão, pois ele estava sofrendo ameaças e não estava saindo de casa; que o depoente alertou a vítima sobre as ameaças de morte; que pelas pessoas do morro do Romão ficou sabendo que a vítima havia morrido, pois um outro carro chegou no local; que também ficou sabendo que só dispararam em direção à vítima;
que o acusado teria problemas com a vítima; que não é parente do acusado; que sempre morou no morro do Romão; que a vítima estava envolvida no tráfico de drogas em Santo Antônio; que a vítima estava sendo ameaçada no tráfico de drogas do bairro Santo Antônio; que tentaram invadir a casa da vítima; que o desentendimento era entre pessoas do mesmo grupo do tráfico de drogas; que a vítima estava sendo ameaçada por causa do ponto de droga; que a vítima foi ao morro do Romão com uma outra pessoa; que ele estranhou que a vítima estava com essa pessoa; que no carro, estava a vítima, um rapaz dirigindo e uma outra pessoa; que não viu os disparos; que ouviu falar que estava um “GORDO” e um tal de “MARRETA” no carro Siena de cor prata; que estariam dentro do carro Siena três ou quatro; que chegou a ver o corpo da vítima; que não conhece a pessoa de alcunha “MARRETA”; que confirma que JADERSON afirmara que “seu problema” era apenas com a vítima; que comentaram para o depoente que havia quatro pessoas dentro do carro Siena; que não sabe se a vítima tinha problemas com outras pessoas. (depoimento da testemunha George Venâncio Barcellos Gomes, em juízo – às fls. 281).

Diante de tais depoimentos verifico que existem indícios suficientes da autoria do réu
BRENO XAVIER DE OLIVEIRA,
quanto ao homicídio qualificado apontado nos autos.

Por conseguinte, com base nas considerações acima expostas, entendo não assistir razão à alegação defensiva, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou a recorrente Breno Xavier de Oliveira ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.